Tribunal: STF
Processo: HC 210375
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Evangelista de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 706.481/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que seria o caso de concessão da ordem para determinar a imediata progressão de regime de cumprimento da pena.



    Para tanto, alegam que 



    “o ora paciente cumpriu as condições legais para o alcance do pretendido benefício. Com efeito, de acordo com o cálculo judicial aportado nestes autos, ele alcançou o requisito objetivo na data de 06/11/2020, conforme se observa no boletim informativo presente nas documentações anexadas fls.468/471. 



    Lado outro, no decorrer da sua estadia no atual estabelecimento prisional em que se encontra, ele apresenta ótimo comportamento carcerário sem qualquer mácula, infração disciplinar ou indisciplina, conforme a declaração assinada, pelo Diretor, 16.17.2021 às fls.508/514, de forma que, cumuladamente, cumpriu o requisito subjetivo, o que demonstra ser ele merecedor da progressão ao regime menos rigoroso (art. 112, caput, da Lei nº 7.210/1984).”



    Asseveram a desnecessidade da realização do exame criminológico, uma vez que o paciente preencheria os requisitos objetivos e subjetivos.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para assegurar ao paciente a progressão para o regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVES. FUGA QUANDO AGRACIADO, EM OCASIÃO ANTERIOR, COM O REGIME SEMIABERTO. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ANÁLISE GLOBAL. EXAME CRIMINOLÓGICO RECENTE DESFAVORÁVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 



    2. [...] as instâncias ordinárias concluíram pela ausência do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime ao paciente, baseando-se, em decisão fundamentada, na conclusão desfavorável do laudo do exame criminológico, bem como no cometimento de faltas graves no curso da execução (HC 394.840/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/5/2017). 



    3. No caso, o Tribunal coator fundamentou o indeferimento da progressão de regime, no cometimento de faltas disciplinares graves, sendo uma delas consistente em abandono do regime semiaberto, permanecendo foragido por quase 6 meses, com retorno ao sistema prisional em junho de 2019 apenas por abordagem policial; bem como ma existência de exame criminológico recente (julho de 2021) desfavorável, com parecer social apontando uma crítica pessoal superficial e fragilizada. 



    4. [...] É certo que, não obstante o bom comportamento carcerário atestado pela administração penitenciária, o exame criminológico realizado não revelou a presença das condições pessoais necessárias à reinserção social do sentenciado. [...] Em que pese a existência de pontos positivos na avaliação psicológica e social, os elementos negativos dos referidos relatórios e a análise do histórico criminal da agravante revelam a impossibilidade de sua promoção a regime mais brando [...] (HC n. 490.487/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 8/4/2019). 



    5. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, ressalto que o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca chancelou entendimento veiculado nas instâncias ordinárias quanto à inviabilidade do pleito, tendo em vista o histórico prisional com o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave. 



    Ressalto que concluir de forma contrária ao acórdão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável nesta via processual (HC nº 112.540/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/12). 



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório.



     2. Ordem denegada.” (HC nº 118.325/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/11/13)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente